Tribunal: TJSP
Processo: 1037659-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da autora – II- Magistrado de primeira instância que determinou o comparecimento pessoal da autora ao cartório judicial, munida de seus documentos pessoais

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da autora – II- Magistrado de primeira instância que determinou o comparecimento pessoal da autora ao cartório judicial, munida de seus documentos pessoais originais, a fim de ratificar a outorga do mandato e o consequente interesse na propositura da ação – Inadequada determinação de comparecimento pessoal da autora em cartório, vez que não se pode partir do pressuposto de que o advogado da parte esteja agindo de má-fé – Procurador da autora que foi legalmente constituído para representar seus interesses em juízo, inclusive com procuração com firma reconhecida – Eventual dúvida acerca da autenticidade material do instrumento de mandato que desafia o manejo de incidente processual próprio, a ser adotado pela parte contrária – III- Autora que, após a decisão interlocutória, emendou a inicial, informando que jamais manteve relações jurídicas com a empresa ré e que inexistem quaisquer outras ações entre a requerente e a ré, extintas ou em andamento, bem como explicou que o valor de indenização por danos morais representa o correspondente a 50 salários mínimos, sendo que os julgados do STJ fixaram indenização por danos morais correspondente a 50 salários mínimos, à época em que foram proferidos – IV- O simples fato de a autora não ter juntado certidão do distribuidor, cópias de inicial, eventual sentença e acórdão, e extratos atualizados de andamento, para demonstração da existência de quaisquer outras ações entre as mesmas partes, extintas ou em andamento, não é circunstância suficiente para ensejar o indeferimento da petição inicial, diante da afirmação de inexistência de referidas ações – V- Não caracterizada quaisquer das hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial – Não se vislumbra a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé, mas tão-somente o exercício do direito de ação, previsto constitucionalmente no art. 5o, inciso XXXV, da CF – VI- Considerando que a petição inicial preenche os requisitos elencados pelo art. 319 do NCPC, bem como foi devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (at. 320 do NCPC), não é cabível a extinção da ação, sem resolução do mérito, no atual momento processual – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037659-72.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCIA
DE SOUZA FREITAS, é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 37316
APEL.No: 1037659-72.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
APTE. : MARCIA DE SOUZA FREITAS
APDA. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
JUIZ PROLATOR: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS

DETERMINAÇÃO
DE
EMENDA
À
INICIAL

INDEFERIMENTO DA INICIAL
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO I- Sentença de extinção, sem
resolução do mérito Apelo da autora II- Magistrado de
primeira instância que determinou o comparecimento
pessoal da autora ao cartório judicial, munida de seus
documentos pessoais originais, a fim de ratificar a outorga
do mandato e o consequente interesse na propositura da
ação
Inadequada determinação de comparecimento
pessoal da autora em cartório, vez que não se pode partir do
pressuposto de que o advogado da parte esteja agindo de má-
fé Procurador da autora que foi legalmente constituído
para representar seus interesses em juízo, inclusive com
procuração com firma reconhecida
Eventual dúvida
acerca da autenticidade material do instrumento de mandato
que desafia o manejo de incidente processual próprio, a ser
adotado pela parte contrária
III- Autora que, após a
decisão interlocutória, emendou a inicial, informando que
jamais manteve relações jurídicas com a empresa ré e que
inexistem quaisquer outras ações entre a requerente e a ré,
extintas ou em andamento, bem como explicou que o valor
de
indenização
por
danos
morais
representa
o
correspondente a 50 salários mínimos, sendo que os
julgados do STJ fixaram indenização por danos morais
correspondente a 50 salários mínimos, à época em que
foram proferidos IV- O simples fato de a autora não ter
juntado certidão do distribuidor, cópias de inicial, eventual
sentença e acórdão, e extratos atualizados de andamento,
para demonstração da existência de quaisquer outras ações
entre as mesmas partes, extintas ou em andamento, não é
circunstância suficiente para ensejar o indeferimento da
petição inicial, diante da afirmação de inexistência de
referidas ações
V- Não caracterizada quaisquer das
hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, não havendo que se
falar em inépcia da inicial Não se vislumbra a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-
fé, mas tão-somente o exercício do direito de ação, previsto
constitucionalmente no art. 5o, inciso XXXV, da CF VI-
Considerando que a petição inicial preenche os requisitos
elencados pelo art. 319 do NCPC, bem como foi
devidamente instruída com os documentos indispensáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
3
propositura da ação (at. 320 do NCPC), não é cabível a
extinção da ação, sem resolução do mérito, no atual
momento processual Sentença anulada, determinando-se o
retorno dos autos à primeira instância, para que a ação
prossiga em seus regulares termos Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
extinção, sem resolução do mérito, proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade
de débito.
Pugna, preliminarmente, pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária. No mérito, aduz que
inexistiu litigância de má-fé e que o v. acórdão
mencionado na inicial arbitrou a quantia de 50 salários
mínimos a título de indenização por danos morais, sendo
que o STJ informou o valor de R$10.000,0 com base no
salário mínimo da época (2002), de modo que, no ano de
2019, o valor de R$49.900,00 também equivale aos 50
salários mínimos. Assevera que foi cumprida a determinação de emenda à inicial. Afirma ser
desnecessário o comparecimento da autora em juízo, vez
que a procuração outorgada já conta com reconhecimento de
firma. Alega que declarou expressamente não possuir
relações jurídicas com a ré e que inexistem outras
demandas distribuídas entre as partes. Sustenta que estão
presentes todas as condições da ação e não se verifica a
ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 330
do NCPC, de modo que não há que se falar em
indeferimento da exordial. Requer o total provimento do
recurso, para anular a r. sentença, determinando-se o
retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento
do feito (fls. 66/97).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Preliminarmente, analisa-se o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária,
formulado na inicial e não apreciado pela douta
magistrada a quo.
À vista dos documentos de fls. 19/32, que
comprovam que a autora não possui vínculo empregatício
formal, bem como que aufere renda mensal da ordem de
R$650,00, proveniente de trabalho com reciclagem, valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
4
este inferior a um salário mínimo, sendo isenta, ainda,
de declarar imposto de renda, concedo à autora os
benefícios da assistência judiciária.
No mais, trata-se de ação de indenização
por danos morais c.c. inexigibilidade de débito, movida
por Marcia de Souza Freitas em face de Cred-System
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., tendo em
vista a indevida inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
A douta magistrada a quo proferiu a
seguinte decisão:
“Para melhor aferição da regularidade
processual e do interesse de agir, defiro o prazo de 15
dias, para que a parte interessada, munida de documento
próprio e original com foto, compareça em cartório para
ratificação dos termos do ajuizamento, e também da
procuração outorgada.
No mesmo prazo, deverá emendar a inicial
para narrar os fatos inteira e ordenadamente, dizendo se
mantém ou manteve relação jurídica com a parte requerida
relativa aos apontamentos formulados, bem como quando,
onde e como tomou conhecimento da restrição apontada, não
bastando
alegações
genéricas
de
desconhecimento
da
dívida.
Ainda, diga sobre eventual existência de
quaisquer outras ações entre as mesmas partes extintas ou
em andamento (inclusive e em especial em outras cidade e
Estados), juntando certidão do distribuidor, extrato
obtido junto ao site do TJSP de consulta processual em
que conste a parte autora no polo ativo de demandas,
cópias de inicial, eventual sentença e acórdão, e extrato
completo contendo todas as restrições nos órgãos de
proteção ao crédito dos últimos 5 anos.
Por fim, esclareça a parte autora, à luz
dos arts. 77 e 80, CPC, a aparente divergência de
conteúdo em relação aos julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça mencionados na sua petição inicial (REsp
471159, datado de 23/03/2003, de lavra do E. Min. Aldir
Passarinho Junior, e REsp 418942, datado de 23/03/2003,
de lavra do E. Min. Ruy Rosado de Aguiar), trazendo cópia
integral dos votos.
Tudo isso sob pena de indeferimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
5
extinção, sem nova intimação.” (fls. 36/39).
Às fls. 43/46 a autora emendou a inicial,
afirmando que “jamais manteve relações jurídicas com a
empresa ré” e que inexistem “quaisquer outras ações entre
a requerente e a instituição financeira requerida,
extintas ou em andamento”. Ainda, às fls. 47/59 a autora
juntou cópia dos votos proferidos nos REsp nos 418.942 e
471.159.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls.
60/64, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação,
sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485,
incisos I e IV, ambos do NCPC, entendendo a douta
magistrada de primeiro grau que não houve o integral
atendimento
à
determinação
de
emenda
à
inicial.
Entendendo ter havido ato atentatório à dignidade da
justiça, pela infração ao disposto no art. 77, incisos I,
II e IV, do NCPC, bem como litigância de má-fé, a douta
magistrada a quo condenou a autora ao pagamento de multa
de 5% do valor da causa (R$50.611,73 fls. 14).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Em
que
pese
entendimento
do
douto
magistrado de primeiro grau em sentido contrário, não se
pode partir do pressuposto de que o advogado da parte
esteja agindo de má-fé, menos ainda para compelir a parte
a comparecer em juízo, munida dos originais de seus
documentos pessoais, de sorte a ratificar a outorga do
mandato e o consequente interesse na propositura da ação.
Conforme se verifica dos elementos de
cognição encartados aos autos, o procurador da autora foi
legalmente constituído para representar seus interesses
em juízo, tendo a procuração outorgada, inclusive, firma
reconhecida (fls. 15).
A
providência
determinada
somente
se
justificaria se houvesse elementos palpáveis nos autos a
inspirar dúvidas sobre a outorga do mandato, o que não se
verifica na hipótese dos autos, inexistindo indícios, ao
menos por ora, de desvirtuamento do fim inicialmente
buscado pela autora, ora apelante.
Ademais,
eventual
dúvida
acerca
da
autenticidade material do instrumento de mandato desafia
o manejo de incidente processual próprio, a ser adotado
pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
6
Outrossim, o art. 319 do NCPC determina
que a petição inicial deverá conter a qualificação das
partes e a indicação de sua residência e domicílio.
Entretanto, não se mostra obrigatório o comparecimento em
cartório com documento pessoal original com foto para
ratificar a procuração e o seu desejo de propor a
demanda.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO.
Ação
declaratória
e
indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por
iniciativa da ré. Sentença de extinção, nos termos dos
artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I,
ambos do CPC. Apelo da parte autora pleiteando a reforma
do decidido. Com razão. Determinação de comparecimento
pessoal em Cartório com documentos pessoais originais,
com o escopo de ratificação da intenção de propor a
presente demanda. Descabimento. Código de Processo Civil
que não estabelece referida obrigatoriedade. Emenda
desnecessária. Extinção afastada. Sentença reformada.
Recurso provido.” (TJSP; 20a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1013538-19.2019.8.26.0405; Rel. Roberto
Maia; julgado em 10/07/2020).
“Apelação Ação de produção antecipada de
provas - Exibição de documentos Documentos relacionados
a supostas operações que ensejaram as inscrições do nome
do requerente em cadastro de proteção ao crédito -
Sentença de indeferimento da petição inicial Pedido de
gratuidade da justiça, não apreciado em primeiro grau,
ora
deferido,
por
demonstrada
situação
de
hipossuficiência econômica
Irresignação procedente

Decisão
determinando
o
comparecimento
pessoal
do
requerente em juízo, para ratificar o mandato e a
propositura da demanda
Comando injustificável, pois
não se pode partir do pressuposto da má-fé do advogado da
parte, salvo a existência nos autos de elementos
palpáveis isso indicando Sentença afastada, para que o
processo retome seu curso. Dispositivo: Deferiram ao
apelante os benefícios da gratuidade da justiça e deram
provimento à apelação.” (TJSP; 19a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1019056-58.2017.8.26.0405;
Rel. Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli;
julgado
em
07/05/2018).
“Ação
declaratória.
Determinação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
7
comparecimento
pessoal
em
Cartório
com
documentos
pessoais originais, com o fito de ratificação da intenção
de propor a demanda. Descabimento. O Código de Processo
Civil
não
estabelece
tal
obrigatoriedade.
Recurso
provido.” (TJSP; 20a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento
no
2126538-31.2019.8.26.0000;
Rel.
Luis
Carlos de Barros; julgado em 07/10/2019).
No mais, após a decisão interlocutória de
fls. 36/39, a autora emendou a inicial, informando que
“jamais manteve relações jurídicas com a empresa ré”,
“que não possui dívidas vencidas e não pagas” e que
inexistem “quaisquer outras ações entre a requerente e a
instituição
financeira
requerida,
extintas
ou
em
andamento” (fls. 43/46). Ainda, a autora explicou que o
valor de indenização por danos morais representa o
correspondente a 50 salários mínimos, bem como que os
julgados do Colendo STJ fixaram indenização por danos
morais correspondente a 50 salários mínimos, à época em
que foram proferidos.
Esclareça-se, ainda, que os extratos de
negativação de fls. 33/34 e 35 retratam informações sobre
“informante específico, podendo haver ou não outros
informantes para o mesmo cliente”. Por tal razão, nada
impede que o magistrado a quo solicite informações
completas acerca de eventuais outras negativações em nome
da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou
mesmo determine que a autora traga-as aos autos, no curso
da instrução processual.
Outrossim, o simples fato de a autora não
ter juntado certidão do distribuidor, cópias de inicial,
eventual sentença e acórdão, e extratos atualizados de
andamento, para demonstração da existência de quaisquer
outras ações entre as mesmas partes, extintas ou em
andamento, não é circunstância suficiente para ensejar o
indeferimento da petição inicial, diante da afirmação de
inexistência de referidas ações.
Assim, não caracterizada quaisquer das
hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, não há que se falar
em inépcia da inicial.
Não se vislumbra, pois, a prática de ato
atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-
fé, mas tão-somente o exercício do direito de ação,
previsto constitucionalmente no art. 5o, inciso XXXV, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037659-72.2019.8.26.0224 -Voto no
8
De tal sorte, considerando que a petição
inicial preenche os requisitos elencados pelo art. 319 do
NCPC, bem como foi devidamente instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação (at. 320
do NCPC), não é cabível a extinção da ação, sem resolução
do mérito, no atual momento processual, sendo necessária
a anulação da r. sentença recorrida, determinando-se o
retorno os autos à primeira instância, para que a ação
prossiga em seus regulares termos.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator